Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto por Ursula Margot Anna Martini Fontenele e Maria Luci Cavalcante Fontenele, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0735271-77.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas agravantes.

3. Alegam, em síntese, que em virtude da idade avançada que possuem, 87 (oitenta e sete) e 71 (setenta e um) anos, respectivamente, possuem muitos gastos com cuidadoras e saúde e por isso não teriam condições financeiras de arcar com os honorários de sucumbência fixados no acórdão, objeto do cumprimento de sentença supramencionado (no 0735271-77.2021.8.07.0016).

4. Requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e que lhes seja deferido os benefícios da justiça gratuita.

5. Antes de ser formalmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ID. 39703856. Sustenta que as agravantes possuem condições financeiras e patrimônio suficiente para arcarem com as custas de um processo. Outrossim, defendem que eventual deferimento do pedido não geraria efeitos retroativos, conforme os termos do art. 99 do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

6. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas. A assistência jurídica gratuita é garantida pelo Estado aos que comprovarem a escassez de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, nelas incluindo os honorários advocatícios (art. 5o, LXXIV da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil). Isto é, os benefícios da justiça gratuita devem ser reservados às pessoas carentes de recursos financeiros que se socorrem ao Poder Judiciário para solução de conflitos.

7. Cabe ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que o exame deve ser realizado em cada caso específico para o deferimento do benefício pretendido.

8. Ao analisar a situação econômica das agravantes, especialmente os documentos constantes do ID. 129406302/129406297 do processo de referência e ID. 39557523 - Pág. 37, 39557523 - Pág. 72/87, 129406297 - Pág. 1/39557534 - Pág. 34, 39706761 - Pág. 2/6, entendo que não foi comprovada a existência probabilidade do direito invocado, pois restou demonstrado que as agravantes auferem rendimentos brutos superiores a R$10.000,00 (dez mil reais) por mês e denotam um patamar de vida incongruente com a benesse postulada.

9. Desse modo, concluo que a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira das agravantes é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada. Assim sendo, não ficaram evidenciados dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, do CPC)

10. Em relação aos gastos ordinários das agravantes, saliento que são comuns aos membros da sociedade e só devem ser considerados em casos excepcionais como doenças graves que fogem do controle financeiro das partes.

11. Por último, reitero a parte final do acórdão proferido em sede de embargos de declaração “eventual pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido formulado no ato da interposição do recurso e, ainda que se concedesse a benesse após o julgamento por este órgão colegiado, a gratuidade ostentaria efeitos meramente prospectivos e não alcaçaria a condenação já fixada em sede recursal.”

12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.